Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703073-71.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ANDRE LUIS SANTOS DA SILVA, SJW IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Geralda Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. A apelante aponta que a MM. Juíza a quo não se ateve ao caso concreto para fundamentar sua Sentença, trazendo prejuízos a Apelante, por essa razão, a r. Sentença deve ser reformada para redução da multa contratual e outras alterações. Pede, em seguida, que recebam o presente RECURSO DE APELAÇÃO para proceder um novo julgamento, afim de CONHECER e dar TOTAL PROVIMENTO PARA CASSAR A R. SENTENÇA ORA RECORRIDA (...) com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito (id 76963700). Ela foi intimada para esclarecer o seu pedido, visto que a diferença entre a fundamentação apresentada e o pedido formulado do recurso impossibilitam a sua análise por falta de delimitação da pretensão recursal (id 77214534). Sem manifestação (id 77747138). É o relatório. Decido. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A técnica processual divide a análise das questões processuais e de mérito em etapas cronológicas que devem ser seguidas para que se possa avançar na solução da controvérsia e evitar tumulto processual. Três (3) categorias jurídicas identificadas pela doutrina são essenciais para a retomada da marcha processual: os requisitos de admissibilidade recursal, os pressupostos processuais e as condições da ação. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Os pressupostos processuais dizem respeito à relação processual. Investigam a existência ou a validade dessa relação, como a competência, a regularidade da citação, a capacidade postulatória, a imparcialidade do Juiz. Funcionam como uma espécie de filtro para prevenir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que um processo com grave defeito atinja a fase de julgamento do mérito.[2] As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O feito encontra-se em fase de apelação, portanto o juízo de admissibilidade recursal deve anteceder à verificação das demais questões. A ausência de especificação do pedido demonstra vício formal que impede a análise devida da pretensão e aferição de qual a real intenção da parte ao recorrer. A apelação pode servir de veículo à impugnação da validade da sentença (error in procedendo) ou ao pedido de substituição da sentença (error in judicando). Seja qual for o caso, o pedido deve ser bem delimitado e estar em harmonia com o contexto processual a fim de possibilitar a análise adequada do recurso.[3] A correta definição do objeto do pedido é de fundamental importância para que as partes não sejam surpreendidas por questões que não foram submetidas ao contraditório. É a partir dessa definição que o Tribunal identificará as questões sobre as quais deverá recair o provimento jurisdicional e é a partir dela que o réu poderá exercitar o seu direito de ampla defesa.[4] A tutela jurisdicional é garantida dentro dos limites estabelecidos pelas partes no pedido e na defesa nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. O autor fixa os limites da demanda na petição inicial e os limites de sua pretensão recursal em suas razões. O magistrado está proibido de julgar aquém dos pleitos apresentados (citra petita), além dos limites do pedido (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita). A vedação decorre do princípio da conformidade, paralelismo, congruência ou adstrição. É necessária a correlação entre o pedido, a causa de pedir, a sentença, o recurso e sua respetiva decisão.[5] A não delimitação da pretensão não obsta apenas o recebimento da petição inicial, impede, igualmente, o prosseguimento do recurso. A análise do recurso com base na presunção da pretensão da parte ofende o princípio da congruência, ela precisa sinalizar claramente em suas razões, de forma objetiva e certa, o que pretende. Há incompatibilidade entre os pedidos de anulação e reforma da sentença concomitantes como se representassem uma coisa só no recurso. A anulação da sentença faz com o ato deixe de existir e que o processo retorne à origem para novo pronunciamento. Dessa forma, não há que se falar em reforma de sentença que se pretende anular. Não há como, em contrapartida, reformar uma sentença para posteriormente anulá-la no mesmo recurso. A lógica processual impede que ambas as pretensões sejam simultâneas e baseadas nos mesmos fatos. A apelante teve a oportunidade de esclarecer seu pedido e evitar o não conhecimento do recurso, porém não se manifestou quando intimada. Ante o exposto, não conheço da apelação posto que manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido à apelante. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: quarta série. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89. [3] MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2004. p. 133. [4] JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.1. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. Livro eletrônico. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646579/. Acesso em: 31.10.2025. [5] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 589-590.